Tribunal: TCU
Processo: 023.257/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7847/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.257/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alex Fernandes Nonato (XXX.520.537-XX); Carlos Alberto de Sousa Barreto (XXX.316.027-XX); Elizabete Ramos dos Santos (XXX.334.327-XX); Elizabete de Souza Pereira Feu (XXX.516.407-XX); Jose Antonio da Cunha Moreira (XXX.723.607-XX); Ligia Ribeiro da Costa (XXX.821.017-XX); Walkiria Aparecida Costa (XXX.197.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.